Tribunal: TJSP
Processo: 1008598-72.2017.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Terreno urbano. Procedência. Apelação. Sentença mantida, adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Autora que comprovou a posse por meio de imediata oposição à ocupação dos réus. Usucapião alegada como tese defensiva. Ausência, porém, de documentos revelando posse longeva e contínua. Réus que não trouxeram faturas de

Ementa:
Ação de reintegração de posse. Terreno urbano. Procedência. Apelação. Sentença mantida, adotando-se os seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Autora que comprovou a posse por meio de imediata oposição à ocupação dos réus. Usucapião alegada como tese defensiva. Ausência, porém, de documentos revelando posse longeva e contínua. Réus que não trouxeram faturas de consumo de energia elétrica e de água nem provaram pagamento de imposto predial. Menção a requerimento para ligação de água em meados de 2011. Endereço diverso do local em que está situado o bem. Relato da única testemunha que carece de pormenores em relação ao tempo de ocupação e que contradiz fotografias do imóvel colacionadas aos autos. Ocupação que caracterizou esbulho. Pedido de reintegração de posse julgado procedente. Indenização ou retenção de benfeitorias. Inexistência de prova dos acréscimos introduzidos ao bem. Existência de duas edificações simples e precárias que se assemelham a acessões. Indenização descabida à luz do art. 1.255 do Código Civil. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008598-72.2017.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
LEANDRO ALVES DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), ADRIANA EUGÊNIO DA
SILVA DIAS (JUSTIÇA GRATUITA), WENDERSON LIKKAEL DA SILVA
LOPES (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), ANDERSON SILVA DA
CRUZ (JUSTIÇA GRATUITA), CINTIA CAROLINA DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), ISAELLY CAROLINA DOS SANTOS DA CRUZ
(REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS) e ALANDERSON DOS SANTOS
SILVA DA CRUZ (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS), é apelada MARIA
GRASIELA SANCHEZ ESTEVES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
2
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084
Apelantes: Leandro Alves Dias, Adriana Eugênio da Silva Dias, Wenderson
Likkael da Silva Lopes, Anderson Silva da Cruz, Cintia Carolina dos Santos,
Isaelly Carolina dos Santos da Cruz e Alanderson dos Santos Silva da Cruz
Apelado: Maria Grasiela Sanchez Esteves
Comarca: Campinas
Voto n. 9058
Ação
de
reintegração
de
posse.
Terreno
urbano.
Procedência. Apelação. Sentença mantida, adotando-se os
seus fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Corte. Autora que comprovou a posse por
meio de imediata oposição à ocupação dos réus. Usucapião
alegada como tese defensiva. Ausência, porém, de
documentos revelando posse longeva e contínua. Réus que
não trouxeram faturas de consumo de energia elétrica e de
água nem provaram pagamento de imposto predial.
Menção a requerimento para ligação de água em meados de
2011. Endereço diverso do local em que está situado o
bem. Relato da única testemunha que carece de
pormenores em relação ao tempo de ocupação e que
contradiz fotografias do imóvel colacionadas aos autos.
Ocupação que caracterizou esbulho. Pedido de reintegração
de posse julgado procedente. Indenização ou retenção de
benfeitorias. Inexistência de prova dos acréscimos
introduzidos ao bem. Existência de duas edificações
simples e precárias que se assemelham a acessões.
Indenização descabida à luz do art. 1.255 do Código Civil.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
O douto Juízo a quo, frente à ação de reintegração de posse
proposta por Maria Grasiela Sanchez Esteves contra Adriana Eugênio da Silva Dias
e outros, julgou procedente o pedido e condenou os vencidos a enfrentarem os
ônus de sucumbência, incluídos os honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor da causa, preservada a gratuidade processual.
Os réus apelam às fls. 136/142. Alegam, em síntese, que: (i)
exercem posse mansa e pacífica há mais de dez anos, explorando o imóvel para fim
residencial; (ii) anteriormente o genitor da corré Adriana o explorava para
atividade agropastoril; (iii) a numeração da rua é irregular, razão pela qual os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
3
documentos trazidos para comprovar a posse longeva fazem menção a logradouro
e a número diversos da identificação do imóvel na exordial; (iv) as faturas
fornecimento de água e energia elétrica, bem como os comprovantes de
pagamento de imposto predial, são irrelevantes; (v) é cabível a retenção ou a
indenização das benfeitorias.
Requerem a reforma da r. sentença e a improcedência da
demanda.
É o relatório.
Maria Grasiela Sanchez Estevez propôs ação visando à
reintegração de posse do imóvel situado na Rua Henrique Thoni Filho, n. 20, Bairro
São Judas Tadeu, em Campinas. Narrou ter se sucedido na posse e propriedade do
bem por força de sucessão de Eliseu Sanchez, em 01.10.2001, conforme matrícula
de fls. 14/15. No entanto, aproximadamente um mês antes da propositura da ação,
em dezembro de 2017, terceiros desconhecidos se instalaram no terreno e se
recusaram a deixá-lo. Alegando esbulho, providenciou imediatamente a lavratura
de boletim de ocorrência e ajuizou a presente demanda, postulando a reintegração
de posse.
As rés Cíntia Carolina e Adriana Eugênio da Silva Dias contestaram
e propuseram reconvenção. Alegaram posse mansa e pacífica há mais de dez anos,
além da posse anterior do genitor de Adriana, que criava “animais de corte
naquelas cercanias” (fl. 33). Mencionaram a esse respeito documento datado de
2011 em que Adriana formalizou pedido para ligação de água. Sustentaram,
ademais, a edificação de casa de alvenaria entre 2011 e 2012. Porém, com a
realização de obras de infraestrutura urbana, viram-se obrigados a demoli-la,
tornando, posteriormente, a erigir moradias precárias. Pediram a improcedência
da demanda, ou, sucessivamente, a retenção ou indenização das benfeitorias. Em
sede reconvencional, pleitearam a declaração da aquisição originária da
propriedade.
Em decisão saneadora às fls. 96/97, o digno Juízo a quo julgou
extinto o processo de usucapião por inadequação da via eleita.
Os reconvintes não manifestaram inconformismo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
4
Posteriormente,
ultrapassada
a
etapa
instrutória,
julgou
procedente o pedido possessório e fixou prazo de trinta dias para desocupação
voluntária, sob pena de reintegração forçada.
Pois bem; a r. sentença é mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, os quais são adotados, nos moldes do art. 252 do Regimento Interno
desta Egrégia Corte Bandeirante, que assim dispõe: “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
A regra regimental tem sido amplamente utilizada nesta Corte
paulista com o propósito de evitar repetições inúteis e com o objetivo de que
prevaleça a celeridade processual e o princípio constitucional da razoável duração
dos processos. Dentre outros julgados que prestigiam a aplicação da citada norma
regimental, destacam-se: Apel. 1017930-26.2014.8.26.00001, Rel. Des. Sílvia Maria
Facchina
Esposito
Martinez,
24a
Câmara,
j.
22.10.2015;
Apel.
0050610-20.2010.8.26.0002, Rel. Des. João Batista Vilhena, 24a Câmara, j.
27.2.2015; Apel. 1018663-49.2015.8.26.0100, Rel. Des. Henrique Rodriguero
Clavisio, 18a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 1003230-19.2014.8.26.0624, Rel. Des.
Achile Alesina, 38a Câmara, j. 6.4.2016; Apel. 0001611-39.2012.8.26.0625, Rel.
Des.
A.
C.
Mathias
Coltro,
5a
Câmara,
j.
30.3.2016;
Apel.
0038759-87.2011.8.26.0506, Rel. Des. Mônica Serrano, 14a Câmara, j. 17.3.2016.
O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, reconhece “a
viabilidade do órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (cf. STJ, AgRg no REsp n.
1.339.998-RS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.5.2014; AgRg no AREsp n.
58514-SP, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 28.5.2013; REsp n. 662272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. José Otávio de Noronha, j. 4.9.2007).
Cabe, nessa esteira, ressaltar os pontos relevantes do r. decisum:
“A ação é procedente.
Trata-se de ação possessória intentada
pela autora, proprietária do imóvel aqui discutido, isto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
5
é, Lote de terreno de número 01, da quadra 2 de
frente para a rua 8 do Jardim São Judas Tadeu,
medindo 15,50m de largura tanto na frente como nos
fundos, por 30,00m da frente aos fundos de ambos os
lados, tendo a área total de 465,00m2, registrado no
junto ao 3o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas/SP, sob a transcrição no 4691 (fls.14/15),
visando a reintegração de posse do bem.
Os réus alegam ocupação do bem por
longos anos, que jamais foi molestada por quem quer
que seja além de suscitar a condição financeira
precária
e
o
preenchimento
de
requisitos
autorizadores para o reconhecimento de propriedade
do referido bem, por meio de usucapião.
Na hipótese, em que pese a esforçada tese
de defesa, o lapso temporal invocado ou qualquer
requisito legal para a invocada usucapião não restou
minimamente comprovado, sendo que o simples fato
da incontroversa ocupação, por si só, não incorre ao
direito em questão. Aliás, tal questão é enfrentada na
ação
de
usucapião,
que
deve
proposta
autonomamente, conforme já deliberado em decisão
saneadora, contra qual, saliento, não houve recurso.
No que tange a prova oral, a testemunha
arrolada em Juízo pela demandada, Joaquim Santos
da Silva, que é morador da região do imóvel aqui
discutido, se mostrou confusa e contraditória, eis que
teve dificuldades de descrever o imóvel, afirmando ser
a edificação de madeira e lote delimitado por cerca,
contrariamente à prova dos autos (fls. 82/88).
Asseverou que comprou o seu imóvel diretamente do
proprietário, porém caiu em contradição em razão de
ter propositura da ação de usucapião sob o no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
6
1006882-10.2017.8.26.0084, conforme relatado em
contestação pela própria parte (fls.35). Também não
soube precisar detalhes sobre a vida dos requeridos,
acrescentando apenas, que o pai da requerida Adriana
cuidou do lote desabitado, de modo que, as
declarações colhidas nos autos não conferem qualquer
credibilidade.
Do mesmo modo, os documentos juntados
também não corroboram com a tese da defesa, eis
que não comprovam pagamento de tributos, água ou
energia. E em se tratando do pedido de ligação de
água, supostamente feito em 2011, verifico que foi
destinado à rua Julio G. Atlas, n° 31 (fls. 57), ou seja,
endereço diverso do imóvel aqui discutido, situado na
Rua Henrique Torre Filho, 01 (fls. 16).
Mesmo que assim não fosse, a ocupação
pura do bem alheio não induz ao pretendido pela ré.
Assim sob todas as óticas, com razão a
requerente proprietária do imóvel esbulhado pela
parte requerida, já que a inaugural está fundada em
prova
do
esbulho
possessório
por
parte
da
demandada, que não trouxe aos autos qualquer fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
pleiteado pela parte adversa.
Assim, considerando o cenário fático e as
provas produzidas nos autos, configurado o esbulho
por parte da requerida, ainda que resguarde indício de
boa-fé que, no entanto, não ilide a clandestinidade da
posse, a procedência da ação de reintegração de
posse é medida de rigor”.
A autora fez prova suficiente da posse ao demonstrar a sucessão
no domínio do bem (fls. 14/15), a regularidade da situação cadastral (fl. 16) e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
7
imediata oposição à invasão, conforme formalizado no boletim de ocorrência de
fls. 17/18.
Cuidando-se de terreno urbano, sem exploração socioeconômica
direta, aludidos documentos são suficientes para induzir presunção de posse.
Porém, a convicção segura a respeito da procedência da
pretensão requer análise exauriente acerca da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito alegado.
Na espécie, os requeridos sustentaram exercício de posse ad
usucapionem por prazo superior ao da prescrição aquisitiva, o que, a princípio,
teria o condão de extinguir o direito reclamado, pois descaracterizaria o
imputado esbulho.
Todavia, a alegação não se encontra calcada em provas.
Conquanto os réus afirmem presença na área há mais de uma
década, o substrato probatório não respalda essa versão.
O único documento indicando ocupação longeva, o protocolo de
fl. 57, por meio do qual a corré Adriana requereu, em 09.09.2011, ligação de
água, faz menção a endereço estranho ao feito (rua Julio G. Atlas, n. 31).
Note-se que, à fl. 108, os próprios demandados juntaram fatura
de água emitida em janeiro de 2019, nela constando o endereço do imóvel em
disputa, isto é, rua Henrique Thoni Filho, n. 20.
Embora aduzam que a numeração do bairro é irregular e sofreu
alterações nos últimos anos, era de se esperar que os recorrentes atestassem,
por qualquer meio de prova, a identidade de endereços.
Menciona-se, a título ilustrativo, a possibilidade de se expedir
ofício à SANASA, entidade local responsável pelo abastecimento de água, para
esclarecer se o domicílio indicado no protocolo de fl. 57 coincide com a unidade
de consumo identificada na fatura de fl. 108.
Nada, porém, foi produzido nessa linha.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
8
De toda sorte, caso a ocupação fosse duradoura, certamente os
réus teriam outros meios de comprová-la.
Quanto a esse aspecto, faturas de energia elétrica e de
fornecimento de água, além de comprovantes de pagamento de IPTU, na medida
em que se prestariam a sugerir exploração contínua e animus domini, seriam
documentos deveras relevantes para essa finalidade.
Todavia, também a esse título, nenhum documento instruiu os
autos nem os apelantes justificaram óbice a trazê-lo.
Ressalta-se, ademais, que a descrição do imóvel pela única
testemunha ouvida não condiz com as fotografias de fls. 82/88, precisamente no
que tange à existência de cercas e à estrutura de madeira das edificações. A falta
de pormenores convincentes, sobretudo no que tange à duração da posse,
apenas corrobora a instrução malsucedida.
Logo, no contexto delineado, a procedência da demanda
possessória era medida de rigor.
Relativamente ao pleito de retenção ou indenização de
benfeitorias, os réus agiram culposamente ao ingressarem no imóvel, assim
agindo sem justo título.
Sobre a indenização e retenção das benfeitorias introduzidas por
quem adota tal postura, dispõe o art. 1.228 do Código Civil que: “Ao possuidor de
má-fé serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias; não lhe assiste o
direito de retenção pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias”.
Portanto, caberia a indenização apenas das benfeitorias
necessárias, sem direito de retenção.
Ocorre que recorrentes não evidenciaram as melhorias objeto do
pedido subsidiário. Os documentos que instruíram a contestação retratam apenas
a compra de materiais de construção (fls. 58/62).
Além disso, pelas fotografias amealhadas às fls. 82/88, constata-
se no terreno duas edificações simples e precárias, sem benfeitorias aparentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
9
Não é demais ressaltar que as edificações em lote nu
caracterizam acessões, com regramento previsto nos arts. 1.253 a 1.259 do
Código Civil.
A respeito do construtor de má-fé, reza o art. 1.255: “Aquele que
semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do proprietário, as
sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a
indenização.
Comentando a primeira parte do referido preceito, Francisco
Eduardo Loureiro leciona que: “O construtor/plantador de má-fé, além de perder
a construção ou plantação a favor do dono do solo, não tem direito à indenização.
Embora não repita o atual art. 1.255 o contido na parte final do art. 547 do
revogado CC, está claro que também responde por eventuais perdas e danos,
além de ser obrigado a repor o prédio no estado anterior, se assim desejar o dono
do solo, em vez de se apropriar da construção” (Código Civil Comentado, Doutrina
e Jurisprudência, Coordenador Min. Cezar Peluso, 10a ed., Barueri, SP, Ed.
Manole, 2016, pág. 1185).
Vale dizer, quem ingressa em terreno que sabe, ou deveria saber,
pertencer a outrem e lá constrói sem autorização, não tem direito à indenização
das acessões.
Em casos precedentes, assim decidiu esta Corte:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Autor que
comprovou a posse anterior sobre o imóvel discutido
nos autos, bem como sua perda diante do esbulho
praticado pelo réu. Presentes os requisitos do artigo
561 do CPC. Devida a reintegração de posse.
Indenização por acessão. Posse de má-fé exercida pelo
réu que afasta o direito à indenização, nos termos do
artigo 1.255 do Código Civil. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
0001806-24.2013.8.26.0355, Rel. Des. Afonso Bráz,
17a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
09/01/2019);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008598-72.2017.8.26.0084 -Voto no
10
“Ação de Ressarcimento de Acessão Improcedência
Insurgência Inexistência de direito ao ressarcimento
de benfeitorias erigidas por possuidor de má-fé

Ausência de provas da aquisição do bem pelos
Apelantes - Sentença mantida Recurso improvido”
(Apelação 1000240-70.2018.8.26.0606; Rel. Des. Luiz
Antonio Costa; 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/12/2018).
Em conclusão, a irresignação não se sustenta.
Mantida a r. sentença e tendo em vista o trabalho adicional
desempenhado nesta alçada, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no
art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, a 15% do valor da causa, preservada a gratuidade
processual.
Ressalta-se que a matéria devolvida se encontra prequestionada,
com a ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora